Tribunal: TJES
Processo: 5006991-69.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006991-69.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANE DESSAUNE DE OLIVEIRA MORAES
RECORRIDO: L & T SISTEMA EDUCACIONAL LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006991-69.2023.8.08.0011

Recorrente: ARIANE DESSAUNE DE OLIVEIRA MORAES

Recorrido: L & T SISTEMA EDUCACIONAL LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFERTA DE CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. RELATA A AUTORA QUE, EM AGOSTO DE 2021, REALIZOU CONTRATO DE MATRÍCULA NO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM OFERTADO PELO REQUERIDO. CONTUDO, APÓS 08 (OITO) MESES DE CURSO, A ESCOLA FOI INTERDITADA. INTERRUPÇÃO POR IRREGULARIDADES DA INSTITUIÇÃO PERANTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE JÁ POSSUÍA IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NA SEDE DA REQUERIDA. CURSO DECLARADO IRREGULAR PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM 2019/2020. OFERTA IRREGULAR DO CURSO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DECLARANDO CANCELADO O CONTRATO, COM CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE R$3.095,20 (TRÊS MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA A REQUERIDA CONDENADA EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MENOSPREZO À BOA-FÉ E À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. O PERÍODO DE FORMAÇÃO DO EDUCANDO, FRUSTROU INEQUIVOCAMENTE EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONSUMIDOR DO SERVIÇO, E A OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO SOPESAMENTO DE TAL RISCO CARACTERIZA OFERTA ABUSIVA, PUBLICIDADE ENGANOSA, QUE MACULA TODO O NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. O INADIMPLEMENTO DOS DEVERES DE LEALDADE E BOA-FÉ ACARRETARAM À PARTE AUTORA A PERDA DE UMA CHANCE, NO QUE CONCERNE À BUSCA DE COLOCAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE CONHECIMENTO PARA A QUAL BUSCARA A SUA FORMAÇÃO. MERO DISSABOR ULTRAPASSADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, CONDENANDO A FORNECEDORA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDINDO CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)